Tribunal: TJDFT
Processo: 0713867-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713867-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: FLAVIO AROLDO SOARES MARTINS DA SILVA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRASAL REFRIGERANTES S/A (exequente), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de FLAVIO AROLDO SOARES MARTINS DA SILVA - ME, processo n. 0705603-05.2018.8.07.0004, na qual deferiu o pedido de pesquisa ao sistema SISBAJUD, mas na forma simples, sem emprego da ferramenta da repetição automática. Eis a r. decisão agravada (ID 190625242 da origem): “DEFIRO em parte o pedido formulado pelo credor no ID 184082348. Defiro nova pesquisa ao SISBAJUD; mas na forma tradicional, tendo em vista que a modalidade teimosinha dificulta as diligências do juízo para possibilitar ao devedor o exercício do contraditório, pois as buscas reiteradas de ativos financeiros, embora automáticas, geram um protocolo para cada dia de reiteração, tornando difícil a operacionalização para dar ciência ao executado para eventual impugnação. Portanto, em face do convênio SISBAJUD, nos termos do art. 854 do Código de Processo Civil, promovo a determinação de bloqueio de valores em conta corrente da parte executada para fins de indisponibilidade. A indisponibilidade deverá ser limitada ao valor indicado na execução, razão pela qual determino o cancelamento dos valores excessivamente indisponibilizados, no prazo de 24 horas. Caso a diligência seja frutífera, considerando que a execução se realiza no interesse da parte credora, mas por meio menos oneroso à parte executada, determino a imediata transferência do numerário indisponibilizado para conta vinculada ao juízo, para evitar prejuízos em relação à remuneração dos ativos financeiros indisponibilizados. Aguarde-se, por 5 (cinco) dias, para verificação de respostas positivas.” Inconformado, o exequente recorre. Narra que, na origem, a agravada maneja ação de execução de título extrajudicial, pugnando pagamento da quantia de R$ 28.904,44 (vinte e oito mil, novecentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos). Em síntese, aduz que foi deferido o pedido de pesquisa de ativo da parte executada, ao sistema SISBAJUD, todavia, o fez na forma simples, sem emprego da ferramenta de repetição automática, conhecida como “teimosinha”. Defende a tese de que inexiste óbice a utilização de novo sistema disponível para que seja garantido o direito ao recebimento do crédito. Ao final requer o provimento do recurso, para que “seja reformada a r. decisão agravada para que seja determinada a realização da pesquisa de SISBAJUD, especificamente na modalidade “teimosinha”, em nome da empresa AGRAVADA FLAVIO AROLDO SOARES MARTINS DA SILVA – ME (CNPJ: 26.042.332/0001-22)”. Preparo recolhido ao ID 57632922. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator